Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. FÉRIAS INTEGRALMENTE PAGAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que condenou servidor público aposentado ao ressarcimento proporcional de valores de férias e terço constitucional pagos integralmente, antes da conclusão do período aquisitivo de 12 meses, não completados em razão da publicação do ato de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a devolução proporcional de valores pagos a título de férias e adicional constitucional, quando o servidor se aposenta antes de completar o período aquisitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é válida, com fundamentação clara e adequada, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.
4. O direito às férias depende do cumprimento de 12 meses de exercício, conforme art. 125 da LC no 840/2011. A aposentadoria publicada em abril de 2023 interrompeu o período aquisitivo, tornando indevido o pagamento integral.
5. O pagamento antecipado das férias não configura erro da Administração, mas a aposentadoria antes do término do período aquisitivo gera ausência de fato gerador válido para a integralidade do valor. A Administração apurou que o servidor fazia jus apenas a 8/12 das férias e do terço constitucional.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.009) estabelece que pagamentos indevidos por erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo demonstração inequívoca de boa-fé.
7. O ressarcimento encontra respaldo no art. 876 do CC, que impõe a restituição do que foi indevidamente recebido, bem como nos princípios da legalidade, moralidade administrativa e supremacia do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público que se aposenta antes de completar o período aquisitivo de férias deve restituir ao erário os valores recebidos indevidamente, proporcionalmente ao tempo não trabalhado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; art. 37, caput. LC/DF no 840/2011, art. 125. CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 85, § 11. CC, art. 876.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 473. STJ, Tema 1.009. TJDFT, Acórdão no 2031497, 0716847-73.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.08.2025; Acórdão no 1602291, 0700295-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 03.08.2022; e Acórdão no 1617571, 0701138-37.2020.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14.09.2022.